Tribunal: TJES
Processo: 5004985-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004985-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON BORGES VIEIRA e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004985-59.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE
S
:

ADILSON BORGES VIEIRA E EUNICE MARIA DE ALMEIDA VIEIRA.

EMBARGAD
O:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADILSON BORGES VIEIRA E EUNICE MARIA DE ALMEIDA VIEIRA

contra v. acórdão (id 3248745), que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes.

Em suas razões recursais (id 2130749), a parte embargante alega que (i) o acórdão encontra-se contraditório porque consta nos autos comprovação apta a demonstrar que a quantia bloqueada advém da venda do imóvel; (ii) há omissão porque não analisou a tese de ausência de esgotamento de tentativas anteriores para localização de outros bens penhoráveis; (iii) há contradição porque a própria natureza do pacto celebrado é capaz de demonstrar que tais valores serviram unicamente para fomentar a atividade empresarial da executada Gramasa, não tendo sido nenhum valor revertido em prol da sociedade conjugal; (iv) deve ser sanada a omissão/contradição quanto a necessidade de desbloqueio da quantia de 40 salários-mínimos para cada agravante.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5004985-59.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE
S
:

ADILSON BORGES VIEIRA E EUNICE MARIA DE ALMEIDA VIEIRA.

EMBARGAD
O:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADILSON BORGES VIEIRA E EUNICE MARIA DE ALMEIDA VIEIRA

contra v. acórdão (id 3248745), que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes.

Em suas razões recursais (id 2130749), a parte embargante alega que (i) o acórdão encontra-se contraditório porque consta nos autos comprovação apta a demonstrar que a quantia bloqueada advém da venda do imóvel; (ii) há omissão porque não analisou a tese de ausência de esgotamento de tentativas anteriores para localização de outros bens penhoráveis; (iii) há contradição porque a própria natureza do pacto celebrado é capaz de demonstrar que tais valores serviram unicamente para fomentar a atividade empresarial da executada Gramasa, não tendo sido nenhum valor revertido em prol da sociedade conjugal; (iv) deve ser sanada a omissão/contradição quanto a necessidade de desbloqueio da quantia de 40 salários-mínimos para cada agravante.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expresso o entendimento de que:

[...] entendo que não há que se falar em impenhorabilidade da quantia bloqueada porque não há comprovação que os valores encontrados em aplicação financeira sejam oriundos da venda de bem de família e os agravantes são proprietários de outros bens (fls. 168)”

[...] o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança desde que seja a única reserva monetária em nome do recorrente”

[...] Em relação à alegação de que deve ser garantida a meação da sra. Eunice, posto que os valores do contrato celebrado não foram revertidos em prol da sociedade conjugal, conforme bem salientado pelo MM. Juiz de primeiro grau os documentos colacionados aos autos de fls. 08/14 demonstram que os ambos os agravantes figuram como devedores solidários da dívida objeto da ação.

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada no agravo de instrumento, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Também vale ressaltar, acerca do vício de contradição alegado pela pelos embargantes,
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). Portanto, não verifico a existência do referido vício no v. acórdão embargado.

Ademais, é também oportuno destacar que a correta ou incorreta interpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração, porque diz respeito ao mérito (TJ-ES, ap. n. 024.89.009598-7, Rel. designado Des. Manoel Alves Rabelo, DJ-ES de 12-09-1996, p. 16).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA -

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Também não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3
.
Não verifico vício de contradição apontado porque
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.